Tribunal: TJSP
Processo: 2033831-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO SUSPENSO COM BASE NO ART. 921, INCISO III DO CPC – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de retomada do processo com a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud – exegese do art. 921, § 3o do CPC que permite a tentativa de prosseguimento da execução para realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO SUSPENSO COM BASE NO ART. 921, INCISO III DO CPC – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de retomada do processo com a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud – exegese do art. 921, § 3o do CPC que permite a tentativa de prosseguimento da execução para realização de pesquisas por bens, com utilização de mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário – lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor – necessidade apenas de que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa e que não haja nos autos indícios fortes acerca da inutilidade da medida – decisão reformada para o fim de deferimento das pesquisas requeridas pelo agravante – observação no sentido de que caso restem infrutíferas as novas buscas por bens, não haverá interrupção do curso da prescrição intercorrente – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o referido prazo, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo, requerendo a tentativa de penhora sobre ativos financeiros – agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033831-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada CRISTIANE BERGESCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
2
VOTO No: 24464
AGRAVO DE INST. No: 2033831-10.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
JUIZ: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDA.: CRISTIANE BERGESCH
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇAO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PROCESSO SUSPENSO COM BASE
NO ART. 921, INCISO III DO CPC insurgência em face da
decisão pela qual foi indeferido o pedido de retomada do processo
com a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud,
Renajud e Bacenjud exegese do art. 921, § 3o do CPC que
permite a tentativa de prosseguimento da execução para realização
de pesquisas por bens, com utilização de mecanismos colocados à
disposição do Poder Judiciário lei que não limita o número de
tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação
financeira do devedor necessidade apenas de que tenha decorrido
prazo razoável da última tentativa e que não haja nos autos
indícios fortes acerca da inutilidade da medida
decisão
reformada para o fim de deferimento das pesquisas requeridas pelo
agravante observação no sentido de que caso restem infrutíferas
as novas buscas por bens, não haverá interrupção do curso da
prescrição intercorrente somente a efetiva constrição patrimonial
é apta a interromper o referido prazo, não bastando para tanto o
mero peticionamento em juízo, requerendo a tentativa de penhora
sobre ativos financeiros agravo provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 148 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
3
origem) pela qual foi indeferido o pedido de retomada da execução, que havia sido
suspensa com base no art. 921, III do Código de Processo Civil, com novas pesquisas
por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud.
O agravante alegou, em suma, que não há na lei qualquer
impedimento ou limitação para o atendimento ao pedido de expedição de ofícios às
repartições públicas ou por meio de sistemas eletrônicos visando localizar bens
penhoráveis. A última pesquisa foi realizada há um ano. Legítimo, portanto, o
requerimento do banco agravante. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de deferimento do pedido de realização de novas pesquisas por
meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.
Dispensada a intimação da agravada, pois não representada por
advogado no processo de origem.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau.
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento, mas com observação.
Depreende-se da leitura dos autos que após a frustração das
tentativas de encontrar bens penhoráveis em nome da agravada, em janeiro/2019, foi
determinada a suspensão da execução com base no art. 921, inciso III do Código de
Processo Civil (fls. 134/135 dos autos de origem).
Em dezembro/2019, o agravante requereu a realização de
novas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 143), o que foi
indeferido por meio da decisão agravada.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
É certo que o art. 921, § 3o do CPC estabelece que, no caso de
suspensão por ausência de bens, a execução será retomada se forem encontrados bens
penhoráveis. Ocorre que o referido dispositivo legal deve receber interpretação
extensiva a fim de permitir a tentativa de prosseguimento da execução para a
realização de pesquisas por bens, com a utilização de mecanismos colocados à
disposição do Poder Judiciário.
Com
efeito,
referidos
mecanismos,
instrumentalizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
4
principalmente por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, dentre outros,
foram implementados no escopo de dar efetividade ao processo de execução. Eles
possibilitam o trânsito direto de ordens judiciais para órgãos públicos e privados,
facilitando a busca por bens passíveis de excussão judicial.
No caso do sistema Bacenjud, formalizado por meio de
convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil, possibilita-se o
bloqueio de valores diretamente de contas bancárias e aplicações financeiras de
titularidade dos devedores. A chamada penhora on-line pôs fim ao menos quando o
numerário é encontrado
a uma série de delongas, conhecidas por todos os
operadores do direito, que permeavam o processo de execução. Determinado o
bloqueio por via eletrônica, o numerário existente em conta do devedor
automaticamente está indisponível. Na sequência, o credor simplesmente levanta o
numerário e a execução está terminada. Dispensam-se as dispendiosas diligências,
avaliações, expedições de editais e intermináveis leilões de bens.
A lei não limita o número de tentativas de bloqueio de
numerário do devedor ou de pesquisas em busca de outros bens por meio eletrônico.
Também não há necessidade de comprovação da alteração das condições financeiras
do executado para que a uma nova pesquisa seja determinada. A situação demanda
juízo de razoabilidade, cabendo o indeferimento do pedido somente se da última
tentativa não tiver decorrido prazo razoável ou se houver fortes indícios de que a
busca não será exitosa.
A respeito, oportuna a transcrição dos seguintes julgados deste
Tribunal:
“Execução. Requerimento de nova pesquisa de bens via
"Bacen-jud" e penhora de créditos futuros. Indeferimento. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 854 do CPC. Bloqueio 'on line' via
Bacenjud. Precedentes STJ. Cabimento das providências, que podem
ser reiteradas em período razoável de tempo, porque a situação
econômico-financeira da executada pode mudar. Precedentes do
TJSP. Penhora de créditos futuros. Possibilidade. Inteligência do
artigo 789 do CPC. Precedentes TJSP. Restrição que deve observar
as regras de impenhorabilidade do artigo 833, incisos IV e X, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
5
CPC. Decisão reformada. Recurso provido, com observação” (A.I.
2242969-56.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, j. 11.05.2017);
“BACEN-JUD
Condicionamento, pelo Juiz, de nova
tentativa de bloqueio "on line" à comprovação documental da
alteração da situação financeira da devedora - Decisão em
descompasso com o que ficou decidido pelo Tribunal - Possibilidade
de nova tentativa de bloqueio, uma vez decorrido prazo razoável,
independentemente da comprovação exigida - Prazo razoável fixado
em seis meses entre a tentativa de bloqueio mal sucedida e o novo
requerimento, ressalvada a possibilidade de esse prazo ser abreviado,
no caso de a credora apresentar elementos concretos indicativos da
modificação da situação financeira da devedora - Agravo de
instrumento provido” (A.I. 2004141-09.2015.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Sá Duarte, j. 02.02.2015);
“Agravo de instrumento. Cobrança. Reiteração de pesquisa
Bacen-Jud. Nova tentativa de penhora "online" dos ativos financeiros
do agravado. Possibilidade. Princípio da razoabilidade. Lapso
temporal que justifica a realização de nova pesquisa. Desnecessidade
de comprovação da efetiva modificação da situação financeira do
agravado.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(A.I.
2067643-53.2014.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Walter Cesar Exner, j. 29.05.2014).

No caso dos autos, a última tentativa de localização de bens
por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud ocorreu em novembro/2018 (fls.
125/126) há mais de um ano, portanto.
Não há qualquer indício de que novas pesquisas seriam inúteis.
O fato de terem sido inexitosas as últimas, realizadas há mais de um ano, não
constitui evidência de que as novas sobretudo a de valores por meio do Bacenjud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
6
também restarão infrutíferas.
Assim, pelos motivos alinhavados, deve ser reformada a
decisão agravada para o fim de deferimento da realização das pesquisas requeridas
pelo agravante.
Não obstante, uma observação deve ser feita relativamente ao
curso da prescrição intercorrente. Caso reste infrutífera a nova busca por bens, não
haverá interrupção do prazo de prescrição intercorrente.
Extrai-se da interpretação do art. 921 e parágrafos do CPC1
que após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens
penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para
prosseguimento a qualquer tempo, mas desde que sejam encontrados bens passíveis
de penhora, conforme expressamente consta da parte final do § 3o.
O mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas
não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de
interromper o prazo da prescrição intercorrente.
O entendimento contrário, de que o desarquivamento do
processo, com a realização de singelas buscas inexitosas nos sistemas
informatizados, bastaria para nova suspensão da execução ou interrupção da
prescrição, não se coaduna com a interpretação sistemática, histórica e finalística do
regramento da prescrição intercorrente introduzida no CPC/2015.
Com efeito, a prescrição intercorrente tem por escopo conferir
segurança jurídica às relações processuais, evitando a eternização da execução, o que
poderia ocorrer se fosse dada ao exequente a possibilidade de, quando bem entender,
reavivar o processo. Não se concebe no ordenamento jurídico brasileiro a existência
1 Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)
III quando o executado não possuir bens penhoráveis;
(...)
§ 1o. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual
se suspenderá a prescrição.
§ 2.o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam
encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem
encontrados bens penhoráveis.
§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo
de prescrição intercorrente.
§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033831-10.2020.8.26.0000 - Voto 24464
7
de um processo pendente por prazo indeterminado, uma execução que possa nunca
encontrar um fim e se manter perene.
É o que certamente poderia ocorrer se fosse adotado o
entendimento de que o exequente poderia renovar indefinidamente o prazo de
suspensão da execução, bastando para tanto que ele simplesmente requeresse, de
tempos em tempos, a realização de pesquisas por bens juntos aos sistemas
informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário. Não se pode admitir tal
possibilidade.
A contínua renovação da suspensão da execução por ausência
de bens penhoráveis certamente não foi a intenção do legislador do CPC/2015 ao
estabelecer a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito da execução civil.
É caso de aplicação, por analogia, do entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, para a prescrição
intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo
CPC/2015 e que certamente serviu de inspiração a este. Tal entendimento é no
sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso
da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018,
DJe 16.10.2018).
Nesses moldes, com a observação contida acima, dá-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator